Tribunal: STF
Processo: ARE 1596479
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso na parte relativa à impugnação da aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem (Tema 660) e, no mais, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, sustentando a agravante a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 282 do STF e requerendo o processamento do apelo extremo.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se subsistem os óbices ao seguimento do recurso extraordinário relacionados à necessidade de reexame de matéria infraconstitucional e fático-probatória.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade.

    4. A parte agravante limita-se a refutar a aplicação da Súmula 279/STF, sem enfrentar os fundamentos autônomos da decisão, especialmente o não conhecimento do recurso quanto ao Tema 660 e a incidência de óbices relacionados à matéria infraconstitucional.

    5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 317, § 1º, do RISTF e a jurisprudência consolidada do STF.

    6. A mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos não supre o requisito de admissibilidade recursal, por não infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo regimental não conhecido.